Tribunal: STF
Processo: HC 236913
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO ANTERIOR COM ERRO MATERIAL. OFENSA À COISA JULGADA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 826.558/SP (e-doc. 7).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 32 anos e 11 meses de reclusão (12 anos e 11 meses por crimes comuns, e 20 anos de reclusão por crime hediondo). 



    3. O Juízo da Execução homologou cálculo das penas em 17/02/2021, estipulando a fração de 1/6 de cumprimento da sanção para a progressão ao regime semiaberto, que se daria em 21/02/2022. Em novo cálculo realizado em 20/03/2023, alterou a data-base para 30/12/2028, considerado o cumprimento de 50% da pena para o crime hediondo com resultado morte (latrocínio).



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, tendo o ministro relator indeferido liminarmente a ordem (e-doc. 6). Na sequência, formalizou-se o citado agravo do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal ante a modificação da data-base para a progressão de regime mesmo após homologação anterior, mais benéfica. Afirma ter ocorrido o trânsito em julgado do ato homologatório, ante a ausência de impugnação pelo Ministério Público. Ressalta que a modificação de entendimento do magistrado viola a coisa julgada.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a progressão ao regime intermediário, ou a determinação de retificação do cálculo das penas, com fixação da fração de 1/6, restabelecendo a primeira conclusão do Juízo da Execução.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa, afastou a alegação de constrangimento ilegal em decorrência da decisão do Juízo da Execução que realizou novo cálculo de penas para fins de progressão de regime e benefícios prisionais. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Toda a matéria relativa a cálculo de penas está sujeita a cláusula rebus sic stantibus, podendo o Juízo, sob essa premissa, determinar a sua atualização ou retificação. 



    Não há falar-se, pois, em trânsito em julgado da decisão homologatória do cálculo de penas nem em ofensa à segurança jurídica. 



    A propósito, julgados desse E. Tribunal: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO Homologação de cálculo Posterior determinação para retificação do cálculo Pretensão do agravante de ver mantido o cálculo anterior Alegação de trânsito em julgado e de 'reformatio in pejus' Cálculos que podem ser revistos e retificados Decisão homologatória que não configura coisa julgada Ausência de demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade na decisão que determina a elaboração dos cálculos Ausência de demonstração de erro ou irregularidade na elaboração dos cálculos Recurso improvido” (Agravo em Execução Penal n. 0005528-50.2017.8.26.0509, Rel. NEWTON NEVES, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.04.2018, DJe 11.04.2018); 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse mantido no regime semiaberto, sem a regressão para o regime fechado. Decisão agravada que retificou o cálculo de pena e cancelou a progressão do sentenciado. Manutenção. Primeiro cálculo que estava equivocado, considerando o lapso de progressão de 1/6, para crime comum, quando se tratava de condenação por crime hediondo, cujo lapso, para réu primário, é de 2/5. Correta a retificação do cálculo e o cancelamento da progressão. Inexistência de coisa julgada em equívoco de cálculo de pena. Decisão agravada mantida. Recurso não provido” (Agravo em Execução Penal n. 0009368-50.2021.8.26.0502, Rel. MARCELO SEMER, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 03.03.2022, DJe 03.03.2022). 



    Por conseguinte, se o paciente não preencheu em 21.02.2022 o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, não pode ser essa a data-base para fins de progressão à regência aberta. 



    Vale ressaltar que, consoante ficou assentado no julgamento do IRDR n. 2103746-20.2018.3.26.0000, “diante do atual posicionamento pacificado dos Tribunais Superiores, como acima explanado, de rigor o reconhecimento da natureza declaratória da decisão, a fim de ser estabelecido como marco inicial para a concessão da progressão de regime, a data em que o sentenciado efetivamente preencheu os requisitos legais”, ou seja, a data-base para o cálculo de nova progressão é a data em que o sentenciado completa os requisitos, objetivo e subjetivo, para a progressão." (e-doc. 4, p. 4-5; grifos nossos).



    8. O entendimento foi mantido pelo STJ no ato recorrido, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DA PENA. REBUS SIC STANTIBUS. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. IMPLEMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O entendimento proferido na instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o cálculo da pena está submetido ao princípio da cláusula rebus sic stantibus. 



    2. "A data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016). 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 7, p. 1; grifos no original).



    9. Na espécie, claramente houve erro material no primeiro cálculo da pena homologado pelo juiz. Em relação à pena decorrente de condenação por crime hediondo com resultado morte (latrocínio), aplica-se o percentual de 50%, conforme o art. 112, inc. VI, al. “a”, da LEP. Por essa razão, o percentual de 1/6, constante do primeiro cálculo homologado, configura evidente erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo pelo Juízo da Execução.



    10. Não obstante ter a decisão superveniente ocasionado prejuízo ao paciente, o saneamento do erro material não está sujeito à preclusão para o Juiz, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, com base no art. 3° do CPP. Não há, portanto, se falar em desrespeito à coisa julgada ou à segurança jurídica.



    11. O ato atacado está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Nesse sentido: HC n° 203.324/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j 27/10/2021, p. 03/11/2021; RHC n° 180.902/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/07/2021, p. 30/07/2021; RHC n° 174.678/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/12/2019, p. 09/12/2019. E ainda:



    “QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL: INDEVIDA DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante jurisprudência desta Corte, o erro material é passível de correção, a qualquer tempo, pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento. II – Questão de ordem resolvida no sentido de afastar a determinação de processamento do agravo de instrumento como agravo interno perante o Tribunal de origem, haja vista a ocorrência de erro material.



    (AI n° 841.237-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26-02-2015, p. 18/03/2015; grifos acrescidos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator